Tribunal: TJDFT
Processo: 0706285-35.2024.8.07.0008
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO INTEGRATIVO. PROVA JUDICIALIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do CPP, art. 619. A parte embargante deve indicar, de forma objetiva, o vício a ser sanado.
2. A análise do acórdão revela inexistência de omissão ou contradição, constituindo o recurso apenas manifestação de inconformismo com a conclusão alcançada. Todas as teses foram examinadas de forma específica e fundamentada, com apreciação do conjunto probatório submetido ao contraditório.
3. A prova produzida na fase inquisitorial possui natureza meramente informativa e não pode, por si só, sustentar condenação, sendo necessária confirmação em juízo (CPP, art. 155). Ausente essa confirmação, mantém-se a conclusão pela insuficiência probatória.
4. A decisão embargada distinguiu adequadamente a materialidade formal das mensagens enviadas da tipicidade material do crime e ressaltou que a ameaça penalmente relevante exige promessa séria e apta a gerar temor concreto, o que não se comprovou no conjunto probatório judicializado.
5. O simples fato de o crime de ameaça ser formal não afasta a necessidade de demonstração de potencialidade intimidatória, cuja inexistência foi expressamente reconhecida pela própria vítima, afastando a configuração do tipo penal.
6. Não cabe utilizar embargos de declaração para promover rediscussão de matéria de mérito, tampouco para obter efeitos infringentes quando ausente vício integrativo. A mera discordância da parte quanto ao resultado do julgamento não caracteriza omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional.
7. Ausente qualquer vício a justificar integração do acórdão, mantém-se a decisão anteriormente proferida.
8. Recurso conhecido e não provido.